Tribunal: TJES
Processo: 5007800-29.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007800-29.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOL REBOLLEDO AVILA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007800-29.2023.8.08.0021

RECORRENTES: MUNICIPIO DE GUARAPARI E SOL REBOLLEDO AVILA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE GUARAPARI E SOL REBOLLEDO AVILA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS PARA O PERÍODO TRABALHADO. LAPSO TEMPORAL NÃO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A NULIDADE. RECURSO PROVIDO DA MUNICIPALIDADE E PREJUDICADO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a parte autora e condenou ao pagamento de depósitos de FGTS, sob o fundamento de ausência de concurso público.

2. Consta dos autos que a parte autora laborou no período de 11.12.2020 a 21.12.2022, mediante contratos administrativos sucessivos para atendimento de necessidade temporária.

3. A sentença reconheceu a nulidade da contratação e determinou o recolhimento do FGTS. O ente público sustenta a validade dos contratos, por ausência de prorrogações sucessivas aptas a caracterizar burla ao concurso público.

4. A parte autora alega nulidade da sentença em face da não apreciação do pedido de pagamento de 13º salário e férias. No mérito, pugna pela reforma da decisão e procedência de todos os pedidos contidos na exordial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) se restou caracterizada a nulidade da sentença e (ii) se o contrato temporário celebrado por prazo inferior a três anos e sem prorrogação configura nulidade capaz de ensejar o pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Não procede a preliminar de nulidade da sentença pois o ato processual decisório apreciou todos os pedidos contidos na exordial, cumprindo sua finalidade, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.

7. Não configurada nulidade dos contratos, uma vez que o autor exerceu função de guarda-vidas sob vínculo temporário inferior a três anos, sem ocorrer renovações sucessivas do vínculo.

8. A contratação temporária, por si só, não gera direito ao FGTS, sendo devido apenas em hipóteses de nulidade declarada, quando comprovada a burla ao concurso público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominados conhecidos. Provido do Município e prejudicado do autor.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária realizada por período inferior a três anos, sem prorrogações sucessivas aptas a descaracterizar a excepcionalidade, não configura nulidade por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988. 2. Inexistente nulidade do contrato, é indevido o recolhimento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
SOL REBOLLEDO AVILA
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratado pelo requerido para exercer a função de guarda-vidas em designação temporária no período de 11/12/20 a 21/12/22.

Assevera que durante todo esse período de contrato temporário mantido com o requerido, recebeu o salário relativo ao mês trabalhado, mas jamais foram efetivados os depósitos na conta vinculada do FGTS.

Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados de forma sucessiva de dezembro de 2020 em diante, observando-se a prescrição quinquenal, com o consequente pagamento de FGTS por todo o período laborado para o Município, bem como o pagamento de 13º salário e férias, acrescidas de 1/3, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, pelas sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações do seu contrato, por todo o período laborado (2020 em diante).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 17709438), com o seguinte dispositivo:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 28 de outubro de 2018, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de SOL REBOLLEDO AVILA pelos períodos demonstrados no id 33082261, iniciado em 11 de dezembro de 2020, das horas efetivamente trabalhadas até 31 de dezembro de 2022 (id 33082261, página 2).

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 17709441), onde requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Também irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17709452), pleiteando a nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo singular se omitiu na análise do pedido de pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, almeja a reforma da r. sentença para, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, do CPC), para julgar totalmente procedente a demanda, condenando o Município de Guarapari ao pagamento das seguintes verbas: b.1) Férias, acrescidas do terço constitucional, relativas a todo o período laborado (2020 a 2023); b.2) 13º salário integral e proporcional, referente a todo o período laborado (2020 a 2023).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 17709447 e 17709456), pugnando pelo não provimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, destaco que a preliminar, suscitada pelo autor, de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo singular teria se omitido na análise do pedido de pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, não merece prosperar.

Conforme bem salientado na decisão (ID 17709451) que apreciou os Embargos de Declaração, não existiu omissão na sentença, mas sim indeferimento dos pedidos acima delineados, senão vejamos:

A parte embargante alega omissão quanto ao pedido de pagamento de 13º salário e férias. Ocorre que a r. Sentença (Id. 52675163), ao analisar as consequências jurídicas da nulidade contratual que declarou, fundamentou expressamente os limites dos direitos devidos ao autor.

O julgado, adotando a Súmula n. 363 do TST e a jurisprudência correlata sobre contratos nulos (STF, Tema 191), estabeleceu que a contratação irregular confere ao servidor direito "somente" à contraprestação pactuada e aos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Consta textualmente da fundamentação da sentença:

"[...] reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS [...]"

Ao definir que o direito do autor se limitava "apenas" ao FGTS (além do salário já pago), a sentença, por via lógica, excluiu as demais verbas pleiteadas, como 13º salário e férias.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.
(destaquei)

Assim, não há o que se falar em nulidade da sentença, porquanto o ato processual apreciou todos os pedidos contidos na exordial, cumprindo sua finalidade, motivo pelo qual
rejeita-se
a preliminar, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

A situação ventilada no caso refere-se à reiterada e ilícita prática de celebração/renovação sucessiva de contratos administrativos para fins de contratação temporária de pessoal, quando, na verdade, a Administração Pública deveria realizar concurso público para preenchimento do cargo.

Dessa forma, cada contrato administrativo é celebrado de forma individual e autônoma, por mais que, na prática, renove o anterior, sendo que a declaração de nulidade de cada contrato deve observar os períodos de duração compreendidos dentro do mesmo contrato.

Dito isso, passo à análise do vínculo mantido entre as partes.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações pontuais e transitórias, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente.

Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; e não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou sucessivas e as contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Vale destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até três anos.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS.

3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

A Terceira Turma Recursal deste Estado perfilha entendimento de que o lapso temporal laborado pela autora não caracteriza nulidade, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários. 4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS. 5. A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 04 anos) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.
Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; Art. 46 da Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR nº 00000005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019; STF - RE 596478, Relator (a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048954720248080011, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

No caso concreto, observo que o autor laborou para o Município por menos de três anos (11/12/20 a 21/12/22), conforme consta dos documentos apresentados com a inicial (ID 17709324).

Assim, ausente a continuidade que caracteriza burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em face deste julgamento, reputo como
PREJUDICADO
o recurso manejado pelo autor. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios em decorrência do resultado deste julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)